Tribunal: STF
Processo: RE 814258
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Antecipação e retenção de tributo. Pedido de juros moratórios ou correção monetária com base na Selic. 4. Controvérsia que se limita ao plano da legislação infraconstitucional. Precedentes. 5. Alegação de negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. Não ocorrência. Fundamentação suficiente. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.